Tribunal: TJDFT
Processo: 0701883-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA FRUSTRADA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UTILIDADE. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE SUCESSO DA MEDIDA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos casos em que a devedora fiduciante foi localizada em um dos endereços indicados, porém, não estava na posse do veículo, os novos pedidos de diligência devem vir acompanhados de elementos que façam vislumbrar a possibilidade de sucesso na execução da medida, a fim de evitar a realização de diligências inúteis e zelar pela duração razoável do processo, nos termos do art. 139 do CPC/15.
2. É cabível a intimação do credor para promover a conversão da busca e apreensão em execução, sob pena de extinção.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.